Tribunal: TJDFT
Processo: 0031021-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0031021-68.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE EMBARGADO: BELISAIR MOREIRA DE NOVAIS, PAULO DE SOUZA PIRES DESPACHO Intimem-se os embargados para responderem aos declaratórios, no prazo de cinco dias (CPC 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília, 12 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR